Tribunal: TCU
Processo: 019.584/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Sena ao Acórdão 13.772/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Sena ao Acórdão 13772/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Câmara Municipal de Gonçalves Dias/MA, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.